Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVA DIGITAL. QUEBRA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença da 7a Vara Criminal de Brasília que o condenou por duas práticas do crime de estelionato (art. 171, caput, duas vezes, na forma do art. 71, caput, do CP), com pena fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. A sentença condenatória reconheceu que o apelante, atuando como advogado, solicitou à vítima valores mediante fraude, apresentando comprovante falso de pagamento de multa administrativa e boleto falso de custas judiciais, resultando em prejuízo financeiro de R$ 9.796,65.
3. No recurso, o apelante suscita preliminar nulidade por cerceamento de defesa e diversos pedidos: absolvição por atipicidade; aplicação do princípio da insignificância; reconhecimento de quebra da cadeia de custódia dos prints de conversas de aplicativo; afastamento da indenização mínima; gratuidade da justiça; e pedido de reconhecimento de crédito decorrente de supostos serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação da justificativa apresentada pelo apelante para não comparecimento à audiência; (ii) estabelecer se há nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar se a conduta é atípica e se cabe absolvição; (iv) avaliar se se aplica o princípio da insignificância; (v) decidir sobre o cabimento da indenização mínima; e, (vi) definir se o pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A preliminar de nulidade é rejeitada. O apelante atuou em causa própria, apresentava petições em outros processos e não juntou documentos que demonstrassem incapacidade de participar das audiências por videoconferência. Consta que os pedidos de redesignação foram analisados e indeferidos por ausência de comprovação adequada, incluindo inconsistências e divergências relevantes nos documentos médicos apresentados. O juízo apreciou a justificativa apresentada e concluiu pela ausência de prova idônea. Não há cerceamento de defesa.
2. A tese de nulidade das conversas obtidas por prints é afastada. De acordo com a orientação desta Corte e da 5a Turma do STJ capturas de tela de conversas eletrônicas são válidas quando não evidenciada adulteração, manipulação ou retirada de contexto. Não há alegação ou demonstração de alteração do conteúdo, e as mensagens se harmonizam com demais provas. Não há, ademais, demonstração de prejuízo.
3. A materialidade e autoria do estelionato permanecem demonstradas por documentos oficiais, boleto falso, comprovantes de transferência, notificação do conselho profissional, relatório de investigação, prova oral e e-mail do setor de custas do Tribunal atestando a falsidade do boleto apresentado. As condutas consistiram em solicitar ressarcimento de suposto pagamento de multa e encaminhar boleto falso de custas judiciais, ambos destinados ao próprio acusado.
4. A alegação de que os valores representariam honorários advocatícios é incompatível com o conjunto probatório. Os pagamentos foram vinculados a supostos encargos administrativos e judiciais e não ao serviço contratado. Além disso, o processo patrocinado foi arquivado por inércia.
5. O princípio da insignificância não se aplica. O prejuízo total supera R$ 9.700,00, sendo significativa a lesão ao patrimônio e havendo reiteração delitiva (duas condutas).
6. A indenização mínima é devida, conforme art. 387, IV, do CPP, diante do pedido expresso na denúncia e do prejuízo material comprovado por documentos bancários.
7. O pedido de gratuidade da justiça não é cabível, pois deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 26 do Tribunal.
8. O pedido de reconhecimento de crédito por supostos serviços advocatícios não é conhecido, pois é estranho ao objeto da ação penal, não foi submetido ao juízo de origem e resultaria em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento
"1. A ausência do réu em audiência realizada por videoconferência não gera nulidade quando a justificativa apresentada é insuficiente, incoerente ou desacompanhada de prova idônea."
"2. Prints de conversas eletrônicas constituem meio de prova válido quando não comprovada adulteração ou manipulação." "3. Configura estelionato a solicitação de valores destinados ao próprio agente mediante apresentação de cobrança e boleto falsos, no contexto do exercício da advocacia." "4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal."
Dispositivos legais relevantes citados
· Art. 171, caput, e art. 71, caput, do Código Penal.
· Art. 387, IV, do CPP.
· Art. 155 do CPP.
· Art. 44 do CP.
Jurisprudência relevante citada
· STJ, 5a Turma: HC 798.279/SC e AgRg no HC 752.444/SC (prova digital – prints).
· TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 1986745, 03/04/2025.
· TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 2083864, 28/01/2026.
· TJDFT, Súmula 26 (gratuidade – juízo da execução).